Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de importunação sexual. Art. 215-a do código penal. Insuficiência probatória. In dubio pro reo. Palavra da vítima. Valor probante. Dosimetria da pena. Critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, em razão de atos libidinosos praticados sem consentimento da vítima, no interior de residência, com pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual, à luz do princípio do in dubio pro reo; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das circunstâncias do crime e o critério utilizado para fixação da pena-base, comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o depoimento da vítima é firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, especialmente as declarações das testemunhas que confirmam seu estado emocional logo após os fatos, conferindo credibilidade à narrativa apresentada, mantem-se a condenação.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados em regra às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos dos autos.

5. Se a versão defensiva de que os fatos decorreriam de armação ou interesse econômico da vítima mostra-se isolada, desacompanhada de qualquer elemento probatório e dissociada do conjunto fático, sua credibilidade é afastada.

6. A comunicação imediata dos fatos a terceiros e o registro da ocorrência policial afastam a hipótese de narrativa fabricada e reforçam a espontaneidade do relato da ofendida.

7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do julgador acerca da materialidade e autoria delitivas.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime é devidamente fundamentada, considerando que os atos foram praticados no quarto onde dormia criança de dois anos de idade, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

9. A adoção do critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é legítima, objetiva e compatível com o princípio da individualização da pena.

10. Não se exige, para fins de pré-questionamento, a menção literal aos dispositivos legais ou constitucionais tidos por violados, bastando que a questão jurídica tenha sido objeto de análise pela instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.